Tribunal: TJSP
Processo: 2028626-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo Interno - Interposição contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento - Inconformismo da agravante deduzido no recurso - Inadmissibilidade - Ausente demonstração de desacerto da decisão
agravada.
Recurso não provido.